Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702127-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES, J. P. D. S. M., T. M. S. M., E. V. S. M. AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES, J. P. D. S. M., T. M. S. M., E. V. S. M. contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de exigir contas no 0711655-08.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de remoção de inventariante e de busca e apreensão de documentos, sob a justificativa de que tais não se coadunam com o presente feito. A Agravante, em síntese, afirma que o recurso é cabível, com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, vez que se trata de processo de inventário. Preliminarmente, sustenta que o Ministério Público não foi intimado para cientificação da decisão recorrida. No mérito, afirma que os autos da ação de prestação de contas são o meio adequado para requerimento de remoção do cargo de inventariante. Por fim, requer: [...] 2. Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA da pretensão recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, como forma de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, para transferir a administração dos bens ora tratados aos Agravantes; 3. Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, até julgamento do mérito da presente ação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; 4. Seja, PRELIMINARMENTE, declara a ANULAÇÃO das r. Decisão proferidas em embargos de declaração (Id. 49494630 da AII e posteriores) e, por consequência, a determinação do retorno dos autos à origem para: Maxminiano Magalhães Advocacia Página 12 de 12 a. Que supra a falta de intimação do Ministério Público para se manifestar, declarando a nulidade do processo a partir desse momento, nos termos do art. 178, II, c/c art. 179, I, c/c art. 279, § 1o, do CPC; b. Novo julgamento com apreciação das omissões e dúvidas verificadas, quanto à aplicação do art. 622, V, do CPC, bem como a tambémm aplicação da tese firmada no Acórdão n. 1058275 ou a demonstração da “existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” pelo e. TJDFT, nos termos do art. 1.022, § único, II c/c art. 489, § 1o, VI do CPC, quais possibilitam o requerimento da remoção do cargo de inventariante diretamente nos autos da ação de prestação de contas; DECIDO. Preliminar de nulidade A parte Agravante afirma que a decisão recorrida é nula, vez que não oportunizada a manifestação do Ministério Público em relação a referida decisão, diante da obrigatoriedade legal, por envolver interesse de menores. Sem razão a parte Agravante, pois o Ministério Público foi devidamente cientificado acerca da presente prestação de contas, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 40892511 do processo de origem). O Agravante apenas fez um requerimento ao Juízo de origem, o qual foi negado com a devida fundamentação. Evidente que, antes de eventual decisão terminativa ou da satisfação da tutela jurisdicional em comento, o Parquet será devidamente cientificado para se manifestar e requerer o que eventualmente achar de direito, o que ainda não é o caso. Ante o exposto, afasto a alegação de nulidade. Sabidamente, a prestação de contas, em ação de inventário, constitui obrigação do inventariante, sempre praticar atos de disposição de bens ou se o Juiz assim determinar, sendo certo que o seu processamento deve ocorrer em apenso, nos termos do art. 553 do CPC: Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Da mesma forma, somente após julgada a prestação de contas apresentadas pelo inventariante, o interessado poderá requerer a remoção do inventariante, por meio de incidente que correrá apenso aos autos do inventário. Confira-se: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Ressalto ainda que apenas no incidente processual de remoção de inventariante é que se poderá requerer a busca e apreensão ou a imissão na posse nos bens do espólio, caso o inventariante removido não os entregue imediatamente ao substituto nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 625 do CPC: Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados. Resta evidente que a ação de inventário não se confunde com a ação de prestação de contas e com o incidente de remoção de inventariante, por se tratar de processos autônomos. Assim, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não se presta a fundamentar o cabimento do presente recurso, o que na verdade estampa a falta de amparo legal para interposição do mesmo. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, não se tratando, como já dito, da hipótese prevista no parágrafo do referido artigo, como alegado pela parte Agravante. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante, por meio do presente recurso é, em suma, adiantar o andamento processual requerendo providencias judiciais que só podem ser realizados por meio próprio e no momento oportuno, conforme já explicitado acima. Assim, o presente recurso é inadmissível por não se coadunar com nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, bem como pela falta de fundamentação jurídica para requerer a busca e apreensão de documentos ou bens do espólio, ou a remoção da inventariante, vez que a ação de prestação de contas não é o momento processual, nem o meio jurídico adequado para tal mister. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 12:27:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador